Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SUMULA 54 STJ. “CALCULADORA DO CIDADÃO”. BANCO CENTRAL. TAXA SELIC. EC/113. CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de indenização por danos morais decorrentes de falha no serviço público de saúde, julgou improcedente a impugnação apresentada e homologou os cálculos da parte exequente, fixando o valor em R$ 40.000,00.
2. A sentença reconheceu a responsabilidade extracontratual do ente público por erro de diagnóstico médico que resultou no óbito do irmão da parte agravada, ocorrido em 11/04/2022, e determinou a aplicação da taxa SELIC, com capitalização mensal, sobre o valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso (óbito) ou a data da sentença; e (ii) saber se é válida a aplicação da taxa SELIC com capitalização mensal conforme a 'Calculadora do Cidadão' do Banco Central após a EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em casos de responsabilidade extracontratual, a jurisprudência do STJ (Súmula no 54) e deste TJDFT fixa o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso.
5. A sentença seguiu corretamente o art. 3o da EC no 113/2021 e as diretrizes da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022, ao aplicar a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, de forma única e acumulada mensalmente.
6. A utilização da “Calculadora do Cidadão” do Banco Central, que aplica capitalização composta da taxa SELIC, está de acordo com o regime de atualização legal aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso. 2. A taxa SELIC incide de forma única e acumulada mensalmente, a partir da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado da condenação."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 398 e 405; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019 (com redação da Resolução no 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.800.382/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 26/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.496.318/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17/03/2025; TJDFT, Acórdão 1877850, 0703693-77.2022.8.07.0011, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13/06/2024, TJDFT, (Acórdão 1818976, 0719599-16.2022.8.07.0009, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.), TJDFT, (Acórdão 2019695, 0744307-89.2024.8.07.0000, relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025).